Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJA À COMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento de comissão de corretagem, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora a partir da citação. Insurge-se a parte recorrente quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos na sentença. Defende que ambos devem ser contados a partir da assinatura do instrumento de compra e venda do imóvel. Quanto aos juros de mora, afirma que devem incidir da data do vencimento da dívida, por se tratar de obrigação líquida. Requer a reforma parcial da sentença para que a condenação seja acrescida de atualização monetária pelo IGP-M a partir do vencimento da obrigação (20/04/2018) e juros moratórios de 1% a.m. desde a data da assinatura do contrato.
II. Uma vez que a correção monetária tem por objetivo recompor o valor real da moeda diante da perda inflacionária do período, seu termo inicial deve ser computado a partir da data em que ocorreu o negócio jurídico ensejador da comissão de corretagem, pactuada em 5% do valor do imóvel. Desse modo, o termo inicial de incidência da correção monetária é 20/04/2018.
III. Quanto aos juros moratórios, devem ser computados a partir da citação, a teor do disposto no art. 240 do CPC c/c art. 397 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e provido em parte para fixar a data de 20/04/2018 como termo inicial da correção monetária, que deve ser feita segundo o INPC. Mantém-se a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).